Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL – MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO – PROVIMENTO DO RECURSO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valor bloqueado em conta do executado, no montante de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), originário de honorários advocatícios.
2. O agravante sustenta que o bloqueio deve ser mantido para ser penhorado o valor constrito, ante a existência de débito pendente em cumprimento de sentença e a inexistência de outros bens penhoráveis, além de rendimentos elevados do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar se é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade de verba alimentar, honorários advocatícios, para garantir a efetividade da execução sem comprometer o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de honorários advocatícios, em regra, decorre da natureza alimentar da verba (art. 833, IV, CPC e art. 85, §14, CPC).
5. Todavia, é possível mitigação da regra quando verificada a capacidade contributiva do devedor e desde que preservado o mínimo existencial, conforme entendimento do STJ (EREsp 1582475/MG).
6. No caso concreto, as provas demonstram que o executado aufere remuneração estável como servidor público e complementa com renda como advogado.
7. O valor bloqueado está abaixo do limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC), e a penhora parcial de 30% respeita a dignidade do devedor e garante efetividade mínima ao processo executivo.
8. Agravo interno interposto pelo agravado resta prejudicado ante o provimento do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento provido para determinar a penhora de 30% do valor de R$ 5.500,96 (cinco mil e quinhentos reais e noventa e seis centavos), mantida a impenhorabilidade dos 70% (setenta por cento) do valor restante.
Agravo interno prejudicado.
Tese: “É admissível a penhora parcial de honorários advocatícios, devidamente identificados como de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, em observância ao princípio da efetividade da execução.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I; 85, §14. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: STJ, EREsp 1582475/MG; TJDFT, Acórdão 0701991-61.2024.8.07.0000.